Tribunal: TJMT
Processo: 1034973-09.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034973-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVINO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.766.371-24 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 551.649.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.216.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O CASO EM COMENTO. 2.
EX OFFICIO.

REDUZIR
A PENA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
.
FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA
.

3.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
A pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
prevista no preceito secundário do art. 306 do CTB,
cuida-se de norma cogente, de
incidência obrigatóri
a
, sob pena de flagrante afronta ao princípio da legalidade.

2.
Por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, a
pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automoto
r
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Recurso desprovido, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Divino Gonçalves dos Santos Junior
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1034973-09.2022.8.11.0002,

condenando-o
pela prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
§ 1º, I,
da Lei n. 9.503/1997),

à
pena
de
6
(
seis
) meses
de
detenção
,
no regime aberto,
e
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de
6
(
seis
) meses.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
221657244
,
postula

a
“
anulação da pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 (seis) meses, por ser extra petita, solicita-se, assim, a exclusão dessa pena acessória, mantendo-se as demais sanções
impostas.
”

Nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
221657246
, o Ministério Público requer
o des
provimento deste recurso
.

Nesta instância revisora
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer encontradiço no ID
232180674
, opina pelo
provimento parcial da apelação,
“
a fim de reformar a sentença proferida nos autos para que o prazo suspensivo do direito de conduzir veículo automotor também seja fixado em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois)
meses.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a

requer
er
o afastamento da pena de
suspensão, por seis meses, do direito de dirigir veículo automotor.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque não se pode olvidar que, no caso de condenação pelo delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a pena é de incidência obrigatória e cumulativa com as penas privativas de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 30
6
e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 306
. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas -
detenção, de seis meses a três anos, multa

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

Dessa forma, não merece guarida o pleito do apelante objetivando o afastamento da pena de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime pelo ele foi condenado
, de aplicação cogente, sob pena de flagrante afronta ao princípio da legalidade
.

Por outro viés, tal como postulou a cúpula do Ministério Público, tem-se como imperativo
abrandar
,
ex

officio
, a referida pena no mínimo legal,
haja vista que o sentenciante estabeleceu o quantitativo de seis meses sem a devida fundamentação.

Com efeito, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante
atuante em
primeiro grau quando da aplicação das penas
a
o apelante:

[...] DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhes
a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu,
poi
, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo com essa ilicitude; não havendo fatores
biopsicológicos
para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

É reincidente

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, no entanto, é patrocinado por i. Advogado.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção; as circunstâncias legais genéricas se equivalem; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las
.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias multa,
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal,
c.c
. art. 312-A, da Lei n.º 9.503/97, pois o réu é reincidente. [...]
Negritamos

Observa-se
, pois,
que foi aplicada

ao apelante

a
pena privativa de liberdade
de
6
(
seis
) meses de detenção,
–
isto
é
,
no
mínimo
legal
–
, ao passo que a
pena acessória ora debatida foi
exacerbada em
4
(
quatro
)
meses acima do mínimo
,
afirmando, o juízo de primeiro grau, que teve por norte os
“mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária”
.

Como se
sabe a pena acessória mínima
prevista para a suspen
s
ão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
é
de
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Ademais, por se tratar de
pena
cumulativa e não alternativa,
esta
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
,
tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em
correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis
e com o
quantum da reprimenda corpórea
aplicada
.
(N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)

Negritamos

Ocorre que, no caso sob exame,
conforme dito alhures,
o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
6
(
seis
) meses
(
4
meses acima do mínimo legal)
, quantitativo que
, além de carente de motivação que o justifique,
não guarda a devida proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade aplicada
n
o
mínimo legal

ao apelante, isto é, em
6
(
seis
)
meses de detenção, razão pela qual é imperiosa a
sua
readequação.

Sendo a
ssim,
a
pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante
deve ser reduzida
para
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
nego

provimento

ao recurso de apelação manejado por

Divino Gonçalves dos Santos Junior
;

contudo, de ofício, procedo a redução da

pena
acessória de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2 (dois) meses
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024